Tribunal: TJDFT
Processo: 0735307-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENCIA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUENCIAS DO CRIME. PREJUIZO EXACERBADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa pede a nulidade do processo, por cerceamento do direito de defesa. No mérito, requerem a absolvição dos réus pelo crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal e, subsidiariamente, a exclusão da valoração negativa das consequências do crime.
2. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, porquanto, conforme afirmado pelo Magistrado na origem, a prova pericial não seria necessária ao esclarecimento da verdade, pois não teria o escopo de esclarecer o conteúdo ou o significado jurídico do documento, bem como pelo fato da Defesa ter informado compreender com profundidade a complexidade da operação financeira objeto da lide, podendo, na fase de razões finais, explicar todos os detalhes relevantes das operações em questão.
3. A prova dos autos demonstra o dolo na conduta dos réus, ou seja, a intenção manifesta no momento do ajuste de enganar a vítima com o propósito de obter proveito econômico ilícito.
4. Demonstrada que foi realizada falsa proposta de solução financeira para a empresa vítima, bem como que os réus induziram seus representantes em erro, obtendo deposito de mais de quatro milhões de reais, valor não devolvido, evidenciando-se o prejuízo, deve ser mantida a condenação dos réus.
5.Malgrado o prejuízo ser consequência natural do crime, justifica-se o aumento da pena base quando ele for expressivo como no caso, em que somou o montante de quatro milhões, quinhentos e vinte e três mil e cento e noventa reais.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.